Tribunal: STF
Processo: Rcl 38253
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001212-28.2013.5.03.0152, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. 
    Narra que o interessado, Zaqueu Barbosa dos Santos, ajuizou ação contra si, CELMINAS Ltda. e SETAP Construções Ltda., estas na condição de prestadoras de serviços, objetivando, ante o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Salienta a procedência parcial dos pedidos formulados condenando a reclamante subsidiariamente. A sentença foi mantida em sede de recurso ordinário, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada. Destaca a pendência de recurso de revista, ainda não julgado. 
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva. Frisa afastado o preceito, considerado o princípio da isonomia, a revelar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades meio e fim, estando permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto à atividade alcançada pelo próprio objeto social. Evoca jurisprudência. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão.
    Vossa Excelência, em 24 de abril de 2020, deferiu a liminar.
    O Órgão reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento.
    Zaqueu Barbosa dos Santos, em contestação, alega ausente esgotamento das instâncias ordinárias. Diz ser incabível a medida, sendo o ato atacado anterior ao que decidido no processo objetivo. Menciona ter havido o trânsito em julgado da matéria questionada. Pede seja inadmitida a reclamação. No mérito, busca a improcedência.
    As interessadas, Celminas Ltda. e Setap Construções Ltda. não se manifestaram. 
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação. Sustenta ser o ato reclamado anterior ao julgamento do processo objetivo paradigma. Aponta a utilização da medida como sucedâneo recursal.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi apreciada na Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato.
    O acórdão reclamado foi formalizado em 20 de junho de 2016. 
    2. Relativamente ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o não cabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando o ato questionado lhe for anterior. 
    No tocante à arguida ofensa ao verbete vinculante nº 10, note-se, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no ato impugnado, que o Tribunal Superior do Trabalho, uma vez levado em conta o enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base mesmo de maneira implícita na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    [...]
    Caracterizada a ilicitude da terceirização, o pedido de isonomia é mero consectário. Portanto, em relação aos benefícios inerentes aos empregados da empresa tomadora, também não há nada a reparar na r. decisão de origem.
    Impende ressaltar que os dispositivos constitucionais concernentes a ideia básica de isonomia, como o art. 5º, inc. I e art. 7º, inc. XXXIV, que institui expressamente a "igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso", propugnam a equalização de direitos, tornando imperativo o tratamento igualitário aos empregados que prestam serviços através de empresa interposta, sob o comando do mesmo empreendimento. 
    [...]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É inviável potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços.
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001212-28.2013.5.03.0152, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator